Tribunal: TJDFT
Processo: 0741236-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741236-18.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GILBERTO FERREIRA APELADO: GEOVANIA SOARES DE SOUZA D E S P A C H O GILBERTO FERREIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 38210335. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator